Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. PREVENÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. A distribuição por dependência, nos termos do artigo 286 do Código de Processo Civil, decorre da conexão ou continência; quando houver reiteração do pedido, mesmo com alteração parcial dos réus da demanda ou, ainda, quando houver o risco de prolação de decisões conflitantes.
2. No caso em análise, verificou-se que nem o réu, nem o contrato objeto de litígio da Ação Declaratória proposta no Juízo Suscitante não é o mesmo apresentado na Ação de Declaratória que gerou o presente Conflito de Competência.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido. Juízo Suscitado declarado competente.